Tribunal: TJMT
Processo: 1039590-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039590-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA CIRURGIA BUCO FACIAL E ORTODONTIA - CNPJ: 25.200.947/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICATIVO DE MENSAGENS. BLOQUEIO DE CONTA COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos, concedeu tutela de urgência para determinar a reativação da conta da autora no WhatsApp Business, sob pena de multa diária.

O recurso. A agravante sustenta ilegitimidade passiva e impossibilidade técnica de cumprimento da ordem, afirmando não ser responsável pela gestão do aplicativo.

Fato relevante. A agravada, clínica odontológica, alegou prejuízos imediatos em razão da suspensão da conta usada para comunicação com pacientes.

A decisão recorrida. Considerou a verossimilhança das alegações e a essencialidade do serviço, reconhecendo a responsabilidade solidária da agravante.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa agravante é parte legítima para responder pela suspensão da conta em aplicativo pertencente a outra empresa do mesmo grupo econômico; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

6. A ilegitimidade passiva não se revela evidente nesta fase, uma vez que há indícios da atuação conjunta das empresas do mesmo grupo econômico, com responsabilidade solidária pelo serviço.

7. A jurisprudência do STJ admite a imposição de obrigações a representantes nacionais de empresas estrangeiras com atuação integrada.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: verossimilhança das alegações, perigo de dano e reversibilidade da medida.

9. A ausência de notificação prévia e de fundamentação específica para o bloqueio da conta indica violação ao direito à informação, conforme previsto no CDC.

10. A multa cominatória possui caráter coercitivo, sendo cabível sua fixação desde que proporcional, podendo ser revista em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"1. A legitimidade passiva pode ser reconhecida, em sede de tutela de urgência, à empresa integrante do mesmo grupo econômico do provedor do serviço digital, havendo indícios de atuação integrada. 2. A suspensão imotivada de conta comercial em aplicativo de mensagens, sem prévia notificação ao consumidor, configura
falha na prestação do serviço e justifica o restabelecimento por meio de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 188, I; CPC, arts. 75, X e §3º, 300 e 537; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.717, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 02.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1028662-45.2023.8.26.0003, Rel. Des. João Antunes, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1039590-13.2025.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, deferiu a tutela de urgência, determinando
que a requerida promova a REATIVAÇÃO da conta do Autor na plataforma digital de mensagens WhatsApp Business, registrada sob o número +55 (65) 99233-4696, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantindo-lhe o acesso regular aos serviços disponibilizados na plataforma, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

A agravante alega que a determinação é impossível de ser cumprida, porque não detém qualquer ingerência técnica, jurídica ou operacional sobre o aplicativo WhatsApp, visto que se dedica à prestação de serviços relacionados à locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade e suporte de vendas, nos termos de seu contrato social.

Aduz que o aplicativo é provido e operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, sociedade empresária constituída no Estado de Delaware, Estados Unidos da América, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia legal, conforme indicado nos Termos de Serviço do aplicativo.

Argumenta que, em razão disso, está configurada sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda inexistindo no ordenamento jurídico brasileiro dispositivo que autorize a responsabilização de terceiros por serviços prestados por outrem.

Pontua que o Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014) estabelece em seus artigos 3º, inciso VI, e 19, que é o provedor de aplicações de internet quem responde, exclusivamente, pelo serviço que presta, esteja ou não estabelecido ou representado no território brasileiro.

Consigna que o bloqueio ocorreu em razão da provável violação aos Termos de Serviço e à Política Comercial do
WhatsApp, os quais vedam expressamente a utilização da plataforma, inclusive em sua versão
business
, para promoção ou venda de produtos e serviços relacionados à área da saúde.

Acrescenta que a agravada, clínica odontológica e de estética facial, ao utilizar o aplicativo para comunicação comercial relacionada à sua atividade, infringiu as diretrizes contratuais, as quais foram aceitas no momento da instalação do programa, legitimando assim a interrupção dos serviços pelo provedor.

Sustenta que os Termos de Serviço do WhatsApp preveem expressamente, em cláusula resolutiva, a possibilidade de rescisão unilateral da prestação de serviços em caso de violação às políticas estabelecidas, constituindo tal previsão exercício regular de direito, nos moldes do inciso I, do art. 188 do Código Civil.

Salienta que o art. 474 do Código Civil autoriza a resolução contratual nesses casos, dispensada a interpelação judicial

Pede que seja reconhecida sua ilegi
ti
midade passiva
e com isso a extinção da Ação e, sub
sidiariamente
, a
que seja afastada
ou reduzida
a multa diária.

Efeito suspensivo
indeferido (Id n.
328349353
).

Contraminuta n.
336583393
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que atua na área de odontologia e estética facial, e tem canal oficial via WhatsApp Business utilizado há muitos anos para comunicação comercial, assistencial e administrativa com paciente.

Aduz que
há um tempo
foi banida do WhatsApp Business, sem motivo conhecido, e, após tratativas com o réu, foi restabelecido.

Afirma que em 19
/
9
/
2025 esse fato
s
e repetiu pela Meta, com a suspensão da sua conta, sem notificação prévia ou justificativa, não obstante as tentativas de contato.

Assegura que o impacto é imediato, pois
pacientes tentam contato pelo número divulgado (inclusive em botões de “Agendar no WhatsApp”), não conseguem atendimento, agendas são afetadas e há perda material, tais como informação de consultas marcadas, tratativas de reagendamento, contatos comerciais em curso, entre outras informações essenciais da clínica que estão unicamente no poder e controle da plataforma Ré
.

Pugnou pela tutela de urgência que foi concedida nos seguintes termos:

“
(...)

Prima facie, destaco que os documentos apresentados na petição inicial, juntamente com os fatos e fundamentos expostos pela parte autora, comprovam a titularidade e o uso comercial, habitual e legítimo do número +55 (65) 99233-4696 para agendamentos e comunicação assistencial.

Por sua vez, o banimento sumário, sem prévia notificação e sem motivação específica, e a comunicação administrativa contraditória configuram, em análise perfunctória, a falha na prestação do serviço e o exercício abusivo de direito (Art. 187, CC), desrespeitando os deveres anexos de transparência e boa-fé que devem permear as relações contratuais.

Tais circunstâncias, neste momento processual de análise sumária, corroboram com a probabilidade do direito Autoral, para o restabelecimento da conta na plataforma digital do WhatsApp.

Cumpre salientar que a legitimidade da parte Requerida para responder por violações no aplicativo de mensagens WhatsApp possui jurisprudência consolidada pelo E. STJ, não sendo motivo para obstruir a análise do mérito da pretensão do Autor. Isso porque, pelo menos nesta fase processual, constato que a parte requerida integra o mesmo grupo econômico da empresa “WhatsApp”, de modo que responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Cito:

(...)

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à verificação da (i)legalidade do banimento unilateral de usuário do aplicativo de mensagens, em razão de suposta inobservância dos termos de serviço da plataforma, sem que tenha havido a devida individualização da conduta atribuída ao usuário/consumidor.

Os documentos anexados pela Autora, notadamente os de Ids. 208896071/208896075, evidenciam, ao menos nesta fase preliminar, a verossimilhança das alegações quanto ao bloqueio da conta no aplicativo, bem como a ausência de notificação prévia acerca das razões que motivaram a medida.

Destaco que o tema do banimento de usuários do aplicativo de conversa WhatsApp não é novidade na atuação do poder judiciário, sendo diversos os relatos de exclusão de consumidores sem aviso e com a indicação genérica da violação aos termos de serviço do requerido.

Independentemente dos motivos que tenham ensejado o banimento do Autor, é certo que o ordenamento jurídico lhe assegura o direito de conhecer as razões que fundamentaram a exclusão do serviço prestado. Assim, a ausência de tal comunicação configura ilícito em face do consumidor. Cito jurisprudência, inclusive deste E. TJMT:

(...)

Ademais, considerando a inegável relação de consumo estabelecida entre as partes, nas condições de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a restrição imposta ao Autor quanto ao acesso às informações sobre a suposta irregularidade a ele atribuída configura violação ao disposto no artigo 43 do referido diploma legal. Este dispositivo assegura ao consumidor o direito de acesso às informações constantes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre si, bem como às respectivas fontes.

Por sua vez, verifica-se, no caso em análise, a pertinência da inversão do ônus da prova em relação ao suposto cometimento de irregularidades pelo Autor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, pelas razões acima expostas e diante da verossimilhança entre os documentos juntados aos autos e os fatos narrados na inicial, que apontam possível violação ao direito ao contraditório e à informação, bem como considerando o encargo probatório assumido pela requerida ao imputar irregularidades ao autor, mostra-se necessária a concessão da tutela de urgência para a reativação da conta do autor no aplicativo WhatsApp Business.

No que concerne ao perigo de dano, este se revela evidente no caso em análise, uma vez demonstrado que a utilização da rede social constitui instrumento essencial para a atividade comercial da Autora. Assim, a postergação da tutela jurisdicional poderá acarretar prejuízos significativos, notadamente quanto à comunicação com seus clientes, podendo inclusive resultar em perda de receita.

Por fim, é relevante evidenciar que, no caso em questão, não há o perigo de irreversibilidade previsto no §3º do art. 300 do CPC. Isso porque, caso a parte requerida demonstre nos autos, seja na contestação ou durante a instrução, que o autor cometeu atos irregulares, a presente decisão poderá ser revogada, permitindo uma nova suspensão do autor das plataformas.
(Id n. 209061344 – autos em primeiro grau)

A
arguida
ilegitimidade passiva,
sustentada no fato de que
a agravante não administra o aplicativo WhatsApp, demanda
dilação probatória
e análise aprofundada do mérito, sendo inadequada sua apreciação em sede de cognição sumária.

Contudo, mesmo em juízo superficial, como é próprio deste momento processual,
é
possível,
ao menos em princípio vislumbrar
a responsabilidade da Agravante, que, como fornecedora de serviço, é objetiva
,
nos termos do
CDC, bem como na teoria da aparência, especialmente quando demonstrada a atuação integrada das empresas do mesmo grupo econômico no mercado brasileiro.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O julgamento das
ADPF's

n .
568 e 569, em que se discute a destinação das penas de multa aplicadas em processos judiciais, em nada
interefere
na presente demanda, tendo em vista que a Recorrente não é parte legítima para discutir a matéria. Em verdade, compete-lhe apenas efetuar o pagamento da penalidade perante o Juízo que a impôs, cuja destinação será debatida, no momento oportuno, entre os legítimos interessados. Ademais, constata-se que não houve, no acórdão recorrido, discussão desse
jaez
, razão pela qual a matéria não poderia ser examinada nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é
parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3 .º, do Código de Processo Civil
, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal.

3. É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia.

4. O fato de o descumprimento de decisão judicial relativa à colaboração com as investigações ocorrer no âmbito de procedimento que investiga a prática de crimes não conduz à conclusão automática de que, nessa hipótese, a relação jurídica estabelecida entre Estado e o particular possui natureza
criminal .
Ao revés, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão relativa
ao fornecimentos
de dados determinada em inquérito estabelece entre esta e o Juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil.

(...)

6. A incidência das astreintes tem como marco inicial o momento em que a Recorrente apresentou resistência injustificada nos autos, o que ocorreu através de petição protocolizada em 31/10/2018, na qual a empresa afirmou que não iria cumprir a decisão judicial. Com efeito, com a manifestação negativa da empresa, operou-se a preclusão consumativa do prazo concedido para o cumprimento da decisão, razão pela qual a incidência das astreintes deve se iniciar no dia imediatamente seguinte.

7. Quanto ao valor das astreintes, constata-se que o parâmetro adotado pelo Tribunal local (multa diária de R$ 10
.000,00 - fls. 191-193) não se mostra desproporcional diante da gravidade da conduta, que causou entraves à ação estatal de combate à criminalidade organizada, e do elevadíssimo poder econômico da Recorrente.

8. É cabível a execução das astreintes, no juízo criminal, antes da prolação da sentença. O destinatário do valor das astreintes é o Estado, titular da pretensão punitiva, sendo desnecessário condicionar a exigibilidade da multa à eventual condenação do réu.

9. Em decorrência dos poderes conferidos ao Juiz pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a constrição de ativos financeiros por meio da utilização do sistema
BacenJud
quando há recalcitrância do intimado em fornecer dados requisitados e em pagar valor correspondente à multa
cominatória .
Esta medida está sujeita ao contraditório diferido, sendo possível tanto a execução direta pela constrição de ativos financeiros por meio do sistema
BacenJud
quanto a inscrição do numerário em dívida ativa e submissão ao procedimento descrito na Lei n. 6.830/1980.
10 .
Recurso ordinário desprovido.
”

(STJ - RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2021)
.

“
Apelação Cível – Prestação de Serviços – Bloqueio/banimento de aplicativo (app) (WhatsApp) - Ação de obrigação de fazer
c.c
. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de restabelecimento de serviço de comunicação eletrônica de dados da conta de WhatsApp business – Sentença de parcial procedência, sem acolhimento dos danos morais – Apelações de ambas as partes – Preliminares afastadas – Ilegitimidade passiva do Facebook e perda superveniente do objeto da ação inocorrentes – Facebook Brasil que se afigura como parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp – Grupo econômico Meta – Precedentes – Mérito – Relação de consumo – Banimento da empresa ré ou
obstáculo de acesso de referida ao app por suposta violação aos termos de uso do serviço – Medida adota pela empresa ré indevida – Exclusão imotivada – Caso, ademais, em que incidente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços – Obrigação de fazer – Determinação de restabelecimento do serviço do aplicativo (app) cuja manutenção se impõe – Parcial reforma, todavia, para inclusão de condenação da empresa ré a título de danos morais – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência que passa a ser integral da empresa ré – Honorários advocatícios majorados em grau recursal, apenas em desfavor da empresa ré (artigo 85, § 11, CPC)– Apelo da empresa ré não provido e apelação da empresa autora parcialmente provido.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10286624520238260003 São Paulo, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 08/10/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)
.

Quanto às astreintes,
seu arbitramento e
eventual majoração decorrem do
descumprimento da ordem judicial
, possui natureza coercitiva, conforme dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil
e, neste momento só será aplicada se a determinação legal não for atendida
, então, não é possível saber se será alta ou não
.

Assim,
eventual
revisão do valor d
a multa
poderá ser analisada oportunamente, não se revelando desproporcional ou abusiva em sede de análise preliminar, sobretudo diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Quanto à legalidade da
decisão agravada,
verifica-se que os requisitos do art. 300 do CPC foram atendidos pela agravada.

Evidencia-se a
probabilidade do direito pelo conjunto inicial de elementos que indicam que a autora teve
sua
conta comercial bloqueada
, utilizada de forma regular como instrumento essencial para comunicação com pacientes, sem demonstração clara de conduta que justificasse a medida extrema.

O perigo de dano também
foi demonstrado
, uma vez que o bloqueio da conta utilizada para fins profissionais é apto a gerar
prejuízos imediatos e contínuos
, comprometendo a comunicação e a própria subsistência da atividade econômica da
agravada
.

Ademais, n
ão se verifica perigo de irreversibilidade,
uma vez que
a reativação da conta constitui providência
plenamente reversível
.

Caso, no curso da instrução, reste demonstrada eventual irregularidade imputável à autora, a medida poderá ser revogada, sem prejuízo às partes.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026